Tribunal: TJSP
Processo: 1500568-04.2023.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Posse ilegal de arma ou de munição de uso permitido e restrito – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos harmônicos de policiais – Laudo que comprova a potencialidade lesiva da arma ou da munição – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo – Entendimento do art. 16 da Lei n. 10.826/2003
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com outros

Ementa:
Posse ilegal de arma ou de munição de uso permitido e restrito – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos harmônicos de policiais – Laudo que comprova a potencialidade lesiva da arma ou da munição – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo – Entendimento do art. 16 da Lei n. 10.826/2003
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, apresenta inquestionavelmente o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza durante a instrução processual e têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Para o reconhecimento da ocorrência dos crimes previstos nos arts. 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03, basta a presença de laudo pericial confirmando potencialidade lesiva da arma de fogo ou de munição de uso restrito ou permitido apreendida, e a produção de prova oral no sentido de que o agente foi flagrado a possuindo, detendo, portando, adquirindo, fornecendo, recebendo, tendo em depósito, transportando ou cedendo.

Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo, para fins de tráfico, 163,80 gramas de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário